Tribunal: TJDFT
Processo: 0725533-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725533-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS LAGO OESTE LTDA, SERGIO FAYAD ANDRE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), bem como o acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CCS). Em suas razões, o agravante sustenta que a pesquisa de bens do executado mostra-se essencial ao prosseguimento da execução. Argumenta que o indeferimento das pesquisas lhe acarreta nítido prejuízo, haja vista o transcurso do prazo prescricional. Alega que o indeferimento atenta contra o Princípio da Cooperação, haja vista inexistir impedimento à consulta ao CCS – BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) nos procedimentos cíveis. Esclarece que, diante do não pagamento voluntário do débito e das diligências infrutíferas, mostra-se razoável e proporcional as consultas requeridas. Afirma que o risco de dano irreparável decorre do risco de o agravante não receber o seu crédito, haja vista o transcurso do prazo prescricional. Liminarmente, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro do Banco Central (CCS). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, não se vislumbra o alegado periculum in mora, haja vista que o processo sequer foi suspenso e, caso venha a ser suspenso, o prazo prescricional da pretensão executiva também ficará suspenso, conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC. Além do mais, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, haja vista que, diante das recentes pesquisas infrutíferas aos Sistemas E-RIDF e SISBAJUD, mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias. Registre-se, por fim, que o sistema CCS e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, sendo que o sistema SISBAJUD se mostra mais eficaz para a pretensão do agravante, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de eventuais quantias encontradas. Portanto, tendo sido realizada recente pesquisa ao SISBAJUD, não se mostra útil a realização de pesquisa ao CCS. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022 15:42:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator